Tribunal: TJMT
Processo: 0008811-06.2013.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008811-06.2013.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO SOARES JACINTHO - CPF: 312.452.458-64 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0003-48 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELO REQUERENTE, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

1. Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da cópia da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Ato Jurídico de n.º 0008724-21.2011.8.11.0003, restou claramente demonstrada que o requerente, ora apelante, não preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. Tanto é assim que, ao ajuizar a presente demanda, o requerente, ora apelante, fundamentou seu direito em relação à coisa litigiosa com base em instrumento de “cessão de transferência de direito” (id. 148813098 – págs. 42 e 43), contudo, conforme a cópia da sentença acima mencionada, a referida cessão de transferência de direito foi declarada nula.

3. Não fosse suficiente e refutando de vez a tese do requerente, ora apelante, no sentido de que teria demonstrado os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, da análise dos documentos carreados aos autos (ids. 148819658 – págs. 9 e 10 e 148819659 – págs. 3 a 33), extrai-se claramente que a requerida, ora apelada, desde o ano de 2011, era quem exercia a posse sobre a área em litígio, tanto é que edificou uma grande obra no local.

4. Dessa forma, como se vê, neste juízo exclusivamente possessório, o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ ANTÔNIO SOARES JACINTHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 0008811-06.2013.8.11.0003, ajuizada em face de
N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 148819674 – págs. 1 a 19), o requerente, ora apelante, narra que, mediante contrato particular de cessão e transferência de direitos, adquiriu, no dia 02.12.2010, os lotes de n.ºs 21 e 22, da quadra de n.º 178, do loteamento denominado Parque Residencial Sagrada Família, objetos das matrículas de n.ºs 28.067 e 28.068 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Diz que, em relação aos imóveis, tramita, na Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, os autos da Ação de Adjudicação Compulsória de n.º 5138-39.2012.8.11.0003 – Código de n.º 710184.

Menciona que, desde a aquisição, quando lhe foram transmitidos, de imediato, todos os direitos e obrigações, vem exercendo a posse plena sobre os imóveis, seja diligenciando para levantar constrições de obrigações assumidas exclusivamente pela titular do domínio, seja quitando os impostos inerentes e procedendo à regularidade fiscal, promovendo, inclusive, a limpeza dos lotes.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 148819677 – págs. 1 a 14).

Em seu parecer (id. 155008186), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que não é o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais carreadas aos autos, notadamente a cópia da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Ato Jurídico de n.º 0008724-21.2011.8.11.0003, são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 0008811-06.2013.8.11.0003, ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO SOARES JACINTHO
em face de
N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da cópia da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Ato Jurídico de n.º 0008724-21.2011.8.11.0003, ajuizada por Waldiney de Souza em face de Alfredo Colásio Valim, restou claramente demonstrada que o requerente, ora apelante, não preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que, ao ajuizar a presente demanda, o requerente, ora apelante, fundamentou seu direito em relação à coisa litigiosa com base em instrumento de “cessão de transferência de direito” (id. 148813098 – págs. 42 e 43), contudo, conforme a cópia da sentença acima mencionada, a referida cessão de transferência de direito foi declarada nula.

A propósito, transcrevo o dispositivo da sentença, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Ato Jurídico de n.º 0008724-21.2011.8.11.0003:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar nula a cessão de transferência de direito de id. 64941934 - Pág. 31/32.

Oficie-se o 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, do teor desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se mediante as cautelas de estilo.

(...).”

Não fosse suficiente e refutando de vez a tese do requerente, ora apelante, no sentido de que teria demonstrado os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, da análise dos documentos carreados aos autos (ids. 148819658 – págs. 9 e 10 e 148819659 – págs. 3 a 33), extrai-se claramente que a requerida, ora apelada, desde o ano de 2011, era quem exercia a posse sobre a área em litígio, tanto é que edificou uma grande obra no local.

Dessa forma, como se vê, neste juízo exclusivamente possessório, o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do mesmo diploma processual, , o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023